Tribunal: TJMT
Processo: 0001777-63.2013.8.11.0040
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-27
Data de publicação: 2024-03-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001777-63.2013.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inventário e Partilha, Efeitos]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JEISON FERMINO LAMERA - CPF: 046.037.781-71 (APELANTE), NEVIO MANFIO - CPF: 433.274.350-49 (ADVOGADO), ANDREIA CRISTIANE HECK - CPF: 907.909.791-87 (ADVOGADO), JESSICA KATHERINE LAMERA - CPF: 029.168.291-05 (APELANTE), NEUSA ZOLET LAMERA - CPF: 845.956.041-49 (APELANTE), TIANE VIZZOTTO - CPF: 985.565.760-87 (ADVOGADO), FERMINO LAMERA - CPF: 343.456.200-15 (APELADO), ESPÓLIO DE FERMINO LAMERA (APELANTE), JEISON FERMINO LAMERA - CPF: 046.037.781-71 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), JESSICA KATHERINE LAMERA - CPF: 029.168.291-05 (TERCEIRO INTERESSADO), NEUSA ZOLET LAMERA - CPF: 845.956.041-49 (TERCEIRO INTERESSADO), JUIZ DE DIREITO DA 5a VARA CÍVEL DA COMARCA DE SORRISO (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INVENTARIO - EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - ABANDONO DA CAUSA PELO AUTOR - ART. 485, III, §1o DO CPC - AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE AUTORA PARA PROMOVER O ANDAMENTO DO FEITO - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

Para que se cogite a hipótese de extinção do feito com base no abandono da causa, art. 485, III, do CPC, são necessárias a prévia intimação pessoal da parte autora e a comunicação oficial do respectivo patrono, no prazo de 05 dias, para dar andamento ao processo, antes de determinar a extinção.

R E L A T Ó R I O

Apelação no 0001777-63.2013.8.11.0040

Apelante
:
Espólio De Fermino Lamera

Apelados
:
Juiz De Direito Da 5a Vara Cível Da Comarca De Sorriso

RELATÓRIO

Apelação de
ESPÓLIO DE FERMINO LAMERA

Ação
:
Ação de Inventário.

Sentença
: julgou extinta a ação, sem resolução de mérito, nos moldes do artigo 485, VI do CPC, em razão da falta de interesse processual superveniente (Id. 205550253).

Apelação
: Sustenta, em síntese, a necessidade de anulação da sentença, com o retorno dos autos à origem, para regular processamento.

Defende que a extinção do processo por falta de interesse processual superveniente pelo autor depende de intimação pessoal da parte e de seu patrono, nos moldes do art. 485, §1o do CPC (Id. 205520257).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

A controvérsia está em saber se é caso de reforma da r. sentença que julgou extinto o feito, sem resolução de mérito nos termos do artigo 485 VI do CPC.

Conquanto a extinção do feito tenha se dado na ausência do interesse processual, verifica-se, ao que se evidencia, que o caso é de ausência de promoção de atos e diligencia por parte do inventariante já que intimado a retificar o valor da causa e apresentar as ultimas declarações deixou transcorrer o prazo determinado.

Sucede que ao que se nota, transcorrido o prazo de cumprimento da referida determinação, o magistrado extinguiu o feito sem, contudo, promover a intimação da parte por meio de seu advogado e posteriormente pessoalmente, para suprir a determinação anterior.

Com efeito dispõe o artigo 485,

III, §1o do CPC:

“Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

(...)
III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

(...)
§ 1o Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias”.

Essa e. Câmara tem decidido pela necessidade da intimação da parte e também do advogado nos casos em que se cogite a hipótese de extinção do feito com base no abandono da causa, art. 485, III, do CPC.

Neste sentido, veja a ementa lançada na Apelação no 1000469-59.2019.8.11.0041 julgada por esta e. Câmara em 26.1.2022:

“APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXTINÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA PARA PROMOVER O ANDAMENTO DO FEITO E DE INTIMAÇÃO DO ADVOGADO QUE PATROCINA A CAUSA – SENTENÇA DE EXTINÇÃO DESCONSTITUIDA – RECURSO PROVIDO.

Para que se cogite a hipótese de extinção do feito com base no abandono da causa, art. 485, III, do CPC,
são necessárias prévia intimação pessoal da parte autora e a comunicação oficial do respectivo patrono
, no prazo de 05 dias, para dar andamento ao processo, antes de se determinar sua extinção.”

No mesmo sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL - RECOLHIMENTO DA DILIGÊNCIA DO OFICIAL DE JUSTIÇA – DETERMINAÇÃO NÃO CUMPRIDA -
HIPÓTESE DE ABANDONO DA CAUSA – INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR - DESPACHO NÃO DISPONIBILIZADO NO DJE - AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO ADVOGADO - NECESSIDADE
- RECURSO PROVIDO.

Para a extinção da Ação por abandono da causa, além de estarem preenchidos os requisitos do art. 485, §1o, do CPC,
é necessária também a publicação no DJE do despacho que determina a intimação pessoal da parte, a fim de cientificar o advogado
.” (N.U 0013902-80.2013.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/11/2019, Publicado no DJE 18/11/2019) (grifei).

Posto isso,
dá-se provimento ao recurso
, para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para regular processamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/03/2024